Tribunal: CARF
Processo: 11634.720484/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720484/2013-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.501 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
MICROSENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial interposto que traz como suporte para a
configuração da divergência, paradigmas que contém escopo fático
substancialmente distinto do analisado no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Caio Cesar Nader Quintela e
Andréa Duek Simantob, que conheceram do recurso. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado, Caio César Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente), Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720484/2013-08
Fl. 8609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 8477-8505), interposto contra o Acórdão no
1302-002.7, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, (fls. 8432-8448),
proferido na sessão de 10/04/2018, através do qual o colegiado decidiu negar provimento ao
recurso voluntário. Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário:2009
DIPJ. RETIFICAÇÃO.
A DIPJ retificadora entregue depois do início do procedimento fiscal não pode ser
admitida como prova hábil para alterar a exigência fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando não são conhecidas alegações apresentadas intempestivamente.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Preclui o direito à apresentação de provas com a apresentação da impugnação, a não ser
que haja justificativa em um dos incisos do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972.
CONCORDÂNCIA EXPRESSA. EXIGÊNCIA DEFINITIVA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência com a qual o impugnante
expressamente concorde.
REEXAME. AUTORIZAÇÃO.
O reexame de período já fiscalizado requer ordem escrita da autoridade competente.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
A autoridade julgadora não pode tomar conhecimento da manifestação apresentada fora
do prazo regulamentar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2009
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 8610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

O lançamento decorrente de procedimento fiscal implica a exigência de multa de ofício,
cujo percentual é fixado em lei.
JUROS DE MORA.
A cobrança de juros de mora sobre os tributos lançados de ofício tem previsão legal.
Em 23/05/2018, o contribuinte tomou ciência do acórdão através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico-DTE, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl.8453) e
em 06/06/2018 apresentou recurso especial conforme Termo de Solicitação de Juntada (fl.8475).
A presidente da 3a Câmara proferiu despacho de admissibilidade em 08/08/2018
(fls. 8593/8598), admitindo o recurso especial, nestes termos:
[...]
O contribuinte apresentou recurso especial onde suscita divergência em relação à
possibilidade ou não de apresentação de documentos/complementação dos
argumentos de defesa após o protocolo da impugnação (fl.8481).
Em relação ao tema, o contribuinte apresenta os acórdãos paradigmas no.1301-001.958
(da 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, de 03/03/2016) e no 2401-004.699 (da 1a Turma
da 4a Câmara de 2a Seção, de 03/04/2017). Anexou inteiro teor dos acórdãos às fls. 8506
e ss e fls.8559 e ss, respectivamente.
Os paradigmas indicados constam do sítio do CARF na internet e até a data da
interposição do recurso não haviam sido reformados. Ressalte-se que o acórdão
no.1301-001.958 foi embargado, tendo sido proferido o acórdão no 1301-002.109, para
retificar a ementa do acórdão embargado, sem efeitos modificativos. Ou seja, naquilo
que aproveita ao recorrente, não houve alteração.
O primeiro paradigma no.1301-001.958 possui a seguinte ementa naquilo que se refere
ao tema:
VERDADE REAL E VERDADE FORMAL.
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação
tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade material com ofensa
ao princípio constitucional da ampla defesa. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é
a legalidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e se
a obrigação teve seu nascimento.
Declara o contribuinte que a decisão recorrida entendeu não ser possível a análise pela
DRJ dos documentos e argumentos anexados aos presentes autos após a apresentação da
impugnação, mesmo restando claro, que não houve inovação nos argumentos
anteriormente apresentados na impugnação, fato esse reconhecido pelo Conselheiro
Relator, nos seguintes termos:
Posteriormente, sem inovar nas argumentações anteriormente apresentadas em
sua Impugnação, o Recorrente apresentou manifestação, na qual, além de
reforçar os seus argumentos, requereu a juntada de documentação que, em tese,
corroborariam com as suas alegações.
Acrescenta que, na Turma, prevaleceu o entendimento de que somente seria possível
apresentar novos documentos após a impugnação se cumprido o disposto no §4° do
Fl. 8611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de preclusão desse seu direito e transcreveu
trecho do aresto a quo que confirma esse entendimento.
Alega que esse entendimento é contrário a outros julgados do CARF, onde restou
consignado que o instituto da preclusão constante do §4° do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72 deve ser relativizado em prol da busca da verdade material, do direito a
ampla defesa dos contribuintes, bem como da efetividade do procedimento
administrativo.
A Recorrente transcreveu trechos do paradigma, de onde se destacam as seguintes
passagens:
(...) a administração não pode fechar os olhos para provas que indiquem a
existência de qualquer fato que interfira na constituição da obrigação tributária.
(...) Em se tratando de obrigação tributária, cuja constituição está condicionada
à observância do princípio da legalidade, a busca pela verdade material deve
prevalecer em detrimento de eventual alegação de preclusão, afastadas,
evidentemente, as hipóteses de abuso e má fé do contribuinte.
A partir dos trechos do paradigma e do recorrido, é de se observar que as decisões
trazem entendimentos contrários no que diz respeito à apresentação de provas após o
prazo legal. No aresto guerreado, concluiu-se que não era possível trazer provas ao
processo após o prazo legal para impugnação, sem nenhuma justificativa plausível. De
outra banda, o paradigma flexibiliza o momento para apresentação de documentos, sob
o fundamento de que o princípio da verdade material deve nortear a atuação
administrativa, sobrepondo-se ao instintuto da preclusão.
As situações fáticas que embasaram as decisões guardam semelhança na medida em que
em ambas houve apresentação de documentos após o prazo para interposição de recurso
na 1a Instância (manifestação de inconformidade/impugnação), sem que houvesse sido
identificada qualquer das justificativas constantes do §4o do art.16 do Decreto no
70.235/72 e também sem indicação de má fé ou abuso por parte do contribuinte.
Todavia, no paradigma entendeu-se que os documentos deveriam ser analisados para se
buscar a verdade material, enquanto que o Colegiado do recorrido considerou precluso o
prazo para apresentação de novos documentos.
Neste diapasão, a Recorrente, através do paradigma no.1301-001.958, conseguiu
demonstrar divergência no que tange à possibilidade de apresentação de
documentos/complementação dos argumentos de defesa após o protocolo da
impugnação.
A Recorrente apresenta um segundo paradigma no 2401-004.699, do qual transcreve-se
a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE. VERDADE REAL E
VERDADE FORMAL. A não apreciação de documentos juntados aos autos
depois da impugnação tempestiva e antes da decisão fere o princípio da verdade
material com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí
se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, tendo em vista
que o objetivo é verificar a legalidade da tributação, ocorrência do fato gerador
e consequente surgimento da obrigação.
Fl. 8612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

RECURSO DE OFÍCIO. Não conhecer do recurso de ofício tendo em vista que
sua análise resta prejudicada, em razão da nulidade do Acórdão de 1a Instância,
ora declarada.
Para demonstrar a divergência, a Recorrente transcreve além da ementa, trechos do
paradigma, de onde se destacam os seguintes excertos (fl.8488):
Em confronto com o instituto da preclusão, um dos princípios que informam o
procedimento administrativo fiscal é o da verdade material, conhecido também
como verdade real, segundo o qual a Administração não pode agir baseada
'apenas em presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva
ocorrência dos fatos correspondentes (Hugo de Brito Machado Segundo,
Processo Tributário, 4a ed. Atlas, p.30).
A rigidez processual que estabelece a preclusão pode e deve ser mitigada,
levando em conta que o objetivo, por excelência, do processo administrativo
fiscal, que é apurar a legalidade da tributação, a qual não se presume pelo
decurso do prazo para a prática de determinado ato, devendo ser demonstrada
de forma inequívoca, tendo o julgador o poder dever de se valer de qualquer
prova levada ao processo, desde que lícita.
(...)
Portanto, o Contribuinte, exercendo seu direito de ampla defesa, deve a
qualquer momento, desde que antes do julgamento de primeira instância,
apresentar os documentos que, por qualquer razão, não o foram no momento
adequado, sempre oportunizando a outra parte para que, assim querendo, se
manifeste, assegurando também o princípio da Não Surpresa. (grifo nosso)
Argumenta a Recorrente que o paradigma é caso idêntico ao presente, no qual, logo
após a apresentação da Impugnação e antes da decisão em primeira instância houve o
protocolo de manifestação anexando documentos complementares àqueles já
apresentados juntamente com a peça de defesa, este C. Conselho determinou a
anulação da decisão em primeira instância para que fosse proferida uma nova decisão
pela DRJ analisando a manifestação e documentos acostados pela parte de forma
extemporânea (fl.8489).
De fato, constantam-se (sic) conclusões contrárias no que diz respeito à possibilidade
de apresentação de documentos após a impugnação. Neste segundo paradigma no 2401-
004.699, o Colegiado registrou ser possível a apresentação de documentos
extemporâneos, por qualquer razão, ressalvados os casos de abuso ou má fé do
contribuinte.
Contrariamente, no acórdão recorrido, em razão de a apresentação fora de prazo não
estar justificada por nenhuma das hipóteses constantes do §4o do art.16 do Decreto no
70.235/72 (força maior, fato ou direito superveniente, contrapor razões posteriormente
trazida aos autos), a Turma julgadora aplicou o instituto da preclusão, desconsiderando
os documentos entregues após a impugnação.
Como já mencionado, não há registros no acórdão recorrido de que o contribuite tenha
agido com má fé ou abuso do direito. Ele apresentou documentos após a impugnação,
mas antes do julgamento, que não foram acolhidos pelo Colegiado a quo.
Está-se diante de situações fáticas semelhantes a ensejarem conclusões divergentes no
que diz respeito à possibilidade de apresentação de documentos após a impugnação.
Sendo assim, o segundo paradigma no 2401-004.699 ratifica a existência de
divergência no que diz respeito à possibilidade de apresentação de documentos
após o protocolo da impugnação.
Fl. 8613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

Diante do exposto, com fundamento no art.67, § 8o do anexo II do RICARF, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
À consideração da Sra. Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.343/2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.
[...]
No mérito, a recorrente sustenta que, se tivesse sido analisada a impugnação em
conjunto com a segunda manifestação, certamente os julgadores se convenceriam de que os
autos de infração lavrados não subsistiriam, como procura demonstrar no seu recurso.
Ao final requer o provimento do recurso especial, para que seja determinada a
anulação do Acórdão da DRJ n° 14-54.813, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, e que novo
julgamento seja realizado pela DRJ, dessa feita com a necessária análise dos esclarecimentos e
documentos juntados na manifestação apresentada após a impugnação, haja vista a busca da
verdade material, do princípio da ampla defesa, do contraditório e da legalidade da tributação.
Cientificada da admissibilidade do recurso especial a Procuradoria da Fazenda
Nacional – PFN, apresentou contrarrazões na qual defende o acerto da decisão recorrida, na
medida em que “em apreço à legislação de regência do processo administrativo fiscal, não
acolheu os documentos trazidos pelo contribuinte após o prazo legal, sem nenhuma justificativa
plausível”, apontando que o art. 16 do Decreto 70.235/1972 ao estabelecer prazos processuais
para a apresentação de provas atende ao princípio da finalidade que, no caso, seria a solução do
conflito, e visa a impedir a eternização do conflito, sem vedar a possibilidade de apresentação de
provas em caso de força maior.
Ao final requer que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se a
decisão recorrida, em razão da impossibilidade de se aceitar provas juntadas aos autos
posteriormente à apresentação da impugnação, sem a comprovação da ocorrência das exceções
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72.
É o relatório.
Fl. 8614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais.
A PFN não questiona a admissibilidade do recurso especial.
Não obstante, entendo que existe um distinção relevante entre a situação
examinada no acórdão recorrido e as examinadas nos acórdão paradigmas: enquanto nos
acórdãos paradigmas se discute o conhecimento de documentos adicionais apresentados depois
da impugnação no acórdão recorrido se examina a apresentação de petição em que novas
alegações, não apresentadas na impugnação, acrescidas de novos elementos foram apresentadas.
De acordo com o acórdão da DRJ-Ribeirão Preto/SP, transcrito como razão de
decidir no voto vencedor do acórdão recorrido, esta desconsiderou não apenas elementos novos
juntados, mas sim das alegações apresentadas à destempo pela recorrente, considerando não
instaurado o litígio, verbis:
[...]
De fato, o processo não pode ficar pendente de apresentação de provas ad aeternum, sob
pena de não satisfazer ao princípio da eficiência, ou mesmo descumprir o sentido
teleológico de sua existência, prorrogando a decisão até que não satisfaça ao interesse
público a que se destina. O limite estabelecido no transcrito § 4o parece obedecer ao
princípio da razoabilidade.
As alegações também devem obedecer ao prazo impugnatório, sob pena de
ocorrerem as mesmas inconsistências.
No caso presente não há correções a serem feitas no acórdão recorrido, uma vez
que decidiu com acerto em relação às matérias e provas trazidas após o prazo
legal, sem nenhuma justificativa plausível, bem como conheceu de todas as alegações
julgando-as com correção. Acato assim as razões de decidir da DRJ, que transcrevo:
[...]
O PAF dispõe em seu art. 16, III, que devem ser apresentados na impugnação os
documentos e provas que a impugnante possuir, que possam influir na solução do
litígio. Não tendo sido apresentadas quaisquer provas, não se altera o lançamento feito.
[...]
Com relação às alegações constantes no documento de fls. 7933 a 7938, apresentado
em 05/06/2014, cabe registrar que foram apresentadas depois de vencido o prazo de
trinta dias para impugnar, estabelecido pelo art. 15 do PAF. Dessa forma, não se
instaurou o litígio quanto às referidas alegações, não podendo as autoridades
julgadoras delas tomarem conhecimento.
[...]
Fl. 8615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

Com efeito, os novos elementos juntados estavam associados às novas alegações
apresentadas à destempo pela recorrente, tendo a DRJ considerado não instaurado o litígio em
relação às novas matérias suscitadas e, em consequência, desconheceu dos documentos juntados.
Em que pese o relator tenha afirmado em seu voto vencido que não teria havido
inovação nas argumentações, trata-se de juízo pessoal que restou vencido e que tem como
contraponto o próprio acórdão da DRJ, referendado pela maioria do colegiado a quo, no qual se
afirma textualmente o não conhecimento das novas alegações por serem intempestivas e,
portanto, “não se instaurou o litígio” quanto às mesmas.
Situação diversa das examinadas nos acórdãos paradigmas, nos quais se analisa
unicamente a juntada complementar de documentos, depois de apresentada a impugnação.
É o que se extrai do voto condutor do Acórdão no 1301-001.958 nesta parte,
verbis:
[...]
Primeiramente me manifesto quanto ao conhecimento dos documentos trazidos ao
autos após a manifestação de inconformidade, pois relevantes para a construção da
fundamento desta decisão, mais precisamente as DIPJs 2003 e 2004.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a juntada de documentos está prevista no
artigo 16, parágrafos 4o, 5o, e 6o do Decreto no. 70.235/72. Em síntese, o dispositivo
legal estabelece que a apresentação de documentos deve ser feita no momento da
impugnação, sob pena de preclusão. A juntada posterior de documentos, inclusive na
fase recursal, só é admitida em situações excepcionais (força maior, fato ou direito
superveniente ou contraposição a fatos ou razões posteriormente apresentadas nos
autos).
A par da aparente objetividade das hipóteses de apresentação de documentos, a
questão não é tranqüila. Isso porque, em confronto com o instituto da preclusão, um dos
princípios que informam o procedimento administrativo fiscal é o da verdade material
(ou verdade real), segundo o qual “a Administração não pode agir baseada apenas em
presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos
correspondentes”(Hugo de Brito Machado Segundo, Processo Tributário, 4a ed., Atlas,
p. 30).
Ou seja: a administração não pode fechar os olhos para provas que indiquem a
existência de qualquer fato que interfira na constituição da obrigação tributária.
Embora, saiba que há posição neste Conselho no sentido de não admitir a apresentação
de documentos após a impugnação, penso que tal rigidez processual que estabelece a
preclusão pode e deve ser mitigada. Isso porque o objetivo, por excelência, do processo
administrativo fiscal, é apurar a legalidade da tributação. E essa legalidade não se
presume pelo decurso do prazo para a prática de determinado ato. Ela deve ser
demonstrada de forma inequívoca, tendo o julgador o poder-dever de se valer de
qualquer prova levada ao processo, desde que lícita.
Em se tratando de obrigação tributária, cuja constituição está condicionada à
observância do princípio da legalidade, a busca pela verdade material deve prevalecer
em detrimento de eventual alegação de preclusão, afastadas, evidentemente, as
hipóteses de abuso e má fé do contribuinte.
Assim, o contribuinte, no exercício de seu direito de defesa, deve sempre – e em
qualquer momento, desde que antes do julgamento final – apresentar os
Fl. 8616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

documentos que, por qualquer razão, não o foram no momento oportuno (na
impugnação).
Na relação jurídico tributária, o princípio da verdade material – que nada mais é do que
a exteriorização, no processo, do princípio da legalidade –, deve nortear a atuação
administrativa, sobrepondo-se ao instituto da preclusão.
A moderação da formalidade, desde que preservadas as garantias fundamentais do
contribuinte e ressalvadas as hipóteses de má fé processual, é mais adequada ao
processo administrativo fiscal, cabendo ao contribuinte exercer, sempre, o seu direito
constitucional à ampla defesa.
Deveras, impedir a juntada de documentos necessários à boa instrução do processo sem
qualquer justificativa plausível é, em última análise, ilegitimamente comprometer um
bom julgamento, abrindo-se espaço para que sejam proferidas decisões injustas e
contrárias ao Direito.
Ao contrário, reconhecendo a admissibilidade da prova, ainda que apresentada a
destempo, conquanto destoe da letra da lei processual em sentido estrito, se coaduna
com os mandamentos contidos em diversos princípios administrativos e atende
especialmente a considerações de ordem teleológica: se a finalidade do processo é a
atuação da ordem jurídica, esta só será alcançada com a perfeita apuração da verdade
dos fatos. Assim procedendo, a autoridade administrativa age em conformidade com os
princípios que devem ser observados pela Administração Pública, previstos na
Constituição Federal, na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n° 9.784, de
1999) e do Processo Administrativo Fiscal, atendendo especialmente os requisitos da
moralidade e da eficiência administrativa, assim como da economia processual,
atendendo ao interesse público e a legitimação social.
No caso em tela, uma vez acostados aos autos os novos documentos, foi dada
ciência à Procuradoria da Fazenda Nacional, para que sobre estes tomasse ciência e,
assim querendo, se manifestasse, portanto foi respeitado o direito da parte contrário e
também garantiu-se o Princípio da Não-Surpresa.
Portanto, privilegiando o Princípio da Verdade Material, voto no sentido de conhecer os
documentos juntados após à impugnação.
[...]
No mesmo sentido se observa o Acórdão no 2401-004.699, de cujo voto se extrai:
[...]
Conforme se observa do Acórdão de julgamento da instância a quo, em sede preliminar,
por unanimidade foi desconhecida a nulidade suscitada pelo Contribuinte e não se
admitiu a documentação por ele juntada, em 09/01/2015, por intermédio da petição
de fls. 7786/7787, fazendo referência à impugnação (subitem "II.iv"), carreando aos
autos, documentação alusiva a gastos dos outorgantes que citou, no período de junho a
dezembro/2009, às fls. 7788/16713, nem tampouco foi recepcionada a juntada dos
elementos de fls. 16737/16759.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a juntada de documentos está prevista
no artigo 16, parágrafos 4o, 5o, e 6o do Decreto no. 70.235/72. Em síntese, o dispositivo
legal estabelece que a apresentação de documentos deve ser feita no momento da
impugnação, sob pena de preclusão. A juntada posterior de documentos, inclusive na
fase recursal, só é admitida em situações excepcionais, sendo elas: força maior, fato ou
direito superveniente e contraposição a fatos ou razões posteriormente apresentadas nos
autos.
Fl. 8617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

Em confronto com o instituto da preclusão, um dos princípios que informam o
procedimento administrativo fiscal é o da verdade material, conhecido também como
verdade real, segundo o qual a Administração não pode agir baseada apenas em
presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos
correspondentes (Hugo de Brito Machado Segundo, Processo Tributário, 4a ed., Atlas,
p. 30).
A rigidez processual que estabelece a preclusão pode e deve ser mitigada, levando em
conta que o objetivo, por excelência, do processo administrativo fiscal, que é apurar a
legalidade da tributação, a qual não se presume pelo decurso do prazo para a prática de
determinado ato, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, tendo o julgador o
poder dever de se valer de qualquer prova levada ao processo, desde que lícita. No
presente caso, o contribuinte tanto em sede de Impugnação, como em sede recursal,
pugna pela juntada posterior de documentos, ante o volume e complexidade dos
lançamentos efetuados pela autoridade fiscal.
Assim, adoto o entendimento de que, em se tratando de obrigação tributária, cuja
constituição está condicionada ao princípio da legalidade, a busca pela verdade material
deve prevalecer em detrimento de eventual alegação de preclusão, salvo, quando há
hipóteses o Contribuinte, exercendo seu direito de ampla defesa, deve a qualquer
momento, desde que antes do julgamento de primeira instância, apresentar os
documentos que, por qualquer razão, não o foram no momento adequado, sempre
oportunizando a outra parte para que, assim querendo, se manifeste, assegurando
também o Princípio da Não Surpresa.
Nesse descortino, entendo que houve preterição ao direito de defesa insculpido no artigo
59, inciso II do Decreto no 70. que a documentação acostada pelo contribuinte em
09/01/2015, por intermédio da petição de fls. 7786/7787, fazendo referência à
impugnação (subitem "II.iv"), às fls. 7788/16713 e os elementos juntados às fls.
16.737/16.759, devem ser recepcionados, devendo a autoridade fiscal se manifestar
sobre toda a documentação acostada aos autos pelo contribuinte, antes da decisão de
primeira instância, em seguida abrindo-se prazo para sua posterior manifestação e
consequente encaminhamento à 4a Turma da DRJ/JFA; razão pela qual declara-se a
nulidade formal do Acórdão recorrido.
[...]
Assim, entendo, com a devida vênia do quanto analisado no despacho de
admissibilidade, que não restou configurada a divergência jurisprudencial suscitada.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 8618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira divergiu do I. Relator, para conhecer do recurso especial da
Contribuinte por interpretar que no acórdão recorrido, considerando o que expresso nos votos
vencido e vencedor, a decisão adotada teve em conta circunstâncias similares às analisadas nos
paradigmas, mas evidenciou conclusão divergente da neles veiculada.
Como bem exposto, o paradigma no 1301-001.958 admitiu que documentos
juntados depois da manifestação de inconformidade fossem apreciados em sede de recurso
voluntário, apenas providenciando-se a prévia ciência à PGFN. De forma semelhante, o
paradigma no 2401-004.699 afirmou a possibilidade de tal juntada, mas decidiu pela anulação da
decisão de 1a instância para que os documentos juntados antes da sua edição fossem apreciados.
Ambos paradigmas mencionam que o sujeito passivo, no exercício de seu direito de ampla
defesa, deve sempre, e a qualquer momento, desde que antes do julgamento (final, nos termos do
1o paradigma, ou de primeira instância, nos termos do 2o paradigma) apresentar os documentos
que, por qualquer razão, não foram juntados no momento adequado.
No paradigma no 1301-001.958 consta o seguinte relato dos elementos juntados
tardiamente, inclusive depois da interposição do recurso voluntário:
Já em 30/07/2014, novamente são apresentados documentos no intuito de se afastar,
principalmente, a eventual alegação de Fraude e, portanto a qualificação da multa de
ofício. Para tanto o contribuinte traz à colação os seguintes documentos: DIPJs dos
anos-calendário 2002 e 2003, DARFs comprovando o recolhimento do IRRF (8045)
sobre as receitas de comissão e agenciamento, bem como comprovantes dos
recolhimentos do PIS e da COFINS ao longo do ano-calendário de 2004. Com o
afastamento da multa qualificada de 150%, pretende à recorrente que o prazo
decadencial seja deslocado do artigo 174 para o 150, ambos do CTN.
Quanto ao paradigma no 2401-004.699, a descrição da juntada tardia, ali anterior à
decisão de 1a instância, consta nos seguintes termos:
Posteriormente, em 09/01/2015, representado pelos mesmos procuradores, o
impugnante apresentou a petição de fls. 7786/7787, fazendo referência à impugnação
(subitem "II.iv"), carreando aos autos, documentação alusiva a gastos dos outorgantes
que citou, no período de junho a dezembro/2009, às fls. 7788/16713.
Deu-se ainda a juntada dos elementos de fls. 16737/16759.
Já no presente caso, o I. Relator entende que a autoridade julgadora de 1a instância
deixara de apreciar não só documentos, mas sim elementos associados a novas alegações
Fl. 8619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

apresentadas a destempo e, assim, alcançadas pela preclusão. Não se discorda que os elementos
dos autos possam permitam essa constatação e, eventualmente, conduzir a uma decisão diferente
dos paradigmas. Contudo, toma-se por premissa, aqui, que a admissibilidade do recurso especial
deve ter em conta o que expresso nos acórdãos comparados, e o exame dos fundamentos do
acórdão recorrido permite cogitar que outro poderia ser o contexto.
Isto porque o voto vencido do acórdão recorrido expõe que não houve inovação
de argumentos na juntada tardia:
Na impugnação apresentada, o Recorrente alegou a impossibilidade de prosperar da
autuação. Como comprovação, alegou que a documentação anteriormente apresentada
ao agente fiscal refutaria as ilações às quais o fiscalização chegou ao lavrar o Auto de
Infração.
Posteriormente, sem inovar nas argumentações anteriormente apresentadas em sua
Impugnação, o Recorrente apresentou manifestação, na qual, além de reforçar os seus
argumentos, requereu a juntada de documentação que, em tese, corroborariam com as
suas alegações. (negrejou-se)
E o voto vencedor do acórdão recorrido não refuta expressamente esta premissa
do voto vencido. Sua argumentação principia mencionando a disciplina anterior do processo
administrativo fiscal acerca da apresentação de provas na impugnação, e avança mencionando
que o processo não pode ficar pendente de apresentação de provas ad aeternum, para, só então,
acrescentar que as alegações também devem obedecer ao prazo impugnatório. Ao final, afirma o
acerto da decisão de 1a instância em relação às matérias e provas trazidas após o prazo legal,
mas mediante reprodução dos fundamentos daquela decisão, nos seguintes termos:
Relativamente à receita omitida caracterizada pela falta de comprovação da origem dos
valores creditados em contas correntes de sua titularidade, a contribuinte, na
impugnação, apresentou apenas alegações, sem, contudo, anexar qualquer prova da
origem dos valores questionados pelo fisco.
O PAF dispõe em seu art. 16, III, que devem ser apresentados na impugnação os
documentos e provas que a impugnante possuir, que possam influir na solução do
litígio. Não tendo sido apresentadas quaisquer provas, não se altera o lançamento feito.
[...]
Com relação às alegações constantes no documento de fls. 7933 a 7938, apresentado
em 05/06/2014, cabe registrar que foram apresentadas depois de vencido o prazo
de trinta dias para impugnar, estabelecido pelo art. 15 do PAF. Dessa forma, não se
instaurou o litígio quanto às referidas alegações, não podendo as autoridades julgadoras
delas tomarem conhecimento. (negrejou-se)
Não há dúvida, nestes termos, de que houve alegações apresentadas depois da
impugnação. Mas não é possível dizer, sem adentrar ao exame das provas propriamente ditas,
que haveria inovação em relação às alegações antes deduzidas, ou mesmo que corresponderiam a
matérias não impugnadas.
De seu lado, quando o paradigma no 1301-001.958 menciona a juntada tardia de
documentos, sua descrição é associada ao intuito de se afastar, principalmente, a eventual
alegação de Fraude e, portanto a qualificação da multa, de onde se pode inferir que tais
elementos também foram acompanhados de alegações, acerca das quais não se consignou
qualquer ressalva quanto a eventual inovação, decidindo-se pela admissibilidade da conduta do
Fl. 8620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.501 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.720484/2013-08

sujeito passivo porque havia apresentação de documentos. Daí a interpretação divergente do
acórdão recorrido, que afirmou a impossibilidade de apreciação dos documentos – e que aqui se
pressupõe necessariamente associados a alguma construção linguística a justificar sua juntada -
porque juntados depois da impugnação.
De outro lado, o paradigma no 2401-004.699 diz da juntada de documentos que
dialogam com alegações da impugnação, o que permitiria afastar a cogitação de inovação de
alegações. De toda a sorte, porém, como antes exposto, o voto condutor do recorrido apenas
permite concluir que deixaram de ser apreciadas alegações porque tardias, e não necessariamente
porque representavam inovação em relação ao tempestivamente manifestado em impugnação.
Assim, considerando o teor do acórdão recorrido, e os referenciais que podem ser
extraídos dos paradigmas apresentados, há similitude suficiente a evidenciar o dissídio
jurisprudencial, razão pela qual o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 8621
DF CARF MF
Documento nato-digital